Tribunal: TJES
Processo: 0000048-02.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000048-02.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE GALLOTT RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS.
DOSIMETRIA.
PENA FIXADA COM
JURIDICIDADE E COM
BASE EM FUNDAMENTOS CONCRETOS. REGIME FECHADO
MANTIDO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Walace Gallott Rodrigues contra
a
sentença
proferida pelo Juízo
da 2ª Vara de Baixo Guandu, que o condenou à pena de 12 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, além de 1.262 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso versa sobre: (i) a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação, sob o argumento de que os depoimentos dos policiais seriam contraditórios e a droga não teria sido apreendida em posse direta do acusado; (ii) o pedido subsidiário de redução da pena, sob o fundamento de desproporcionalidade na dosimetria; e (iii) a solicitação de concessão da assistência judiciária gratuita para isenção das custas e multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por boleti
m
de ocorrência, laudo pericia
l
, auto de apreensão e depoimentos consistentes dos policiais militares envolvidos na diligência, os quais gozam de presunção de legitimidade quando em consonância com o restante do conjunto probatório.

4. A negativa de autoria apresentada pelo apelante mostrou-se isolada e contraditória, sem respaldo em provas concretas que infirmassem o conteúdo dos autos.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, com acréscimos proporcionais e razoáveis.

6. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, pela comercialização de entorpecentes nas proximidades de uma creche, é devidamente aplicada.

7. O regime inicial fechado é obrigatório para a reprimenda imposta, nos termos do art. 33, § 2º, “
a”
, do Código Penal.

8. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, em razão da possibilidade de modificação da condição financeira do condenado ao longo do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A palavra dos policiais militares, quando harmônica com as demais provas dos autos, tem especial relevância para a formação da convicção judicial.
2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando há fundamentação concreta na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

3. A análise do pedido de assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, considerando a possibilidade de alteração da situação econômica do condenado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59 e 61, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 705.812/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª
Turma
, j. 28.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000048-02.2024.8.08.0007

DATA DA SESSÃO:- 18/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
WALACE GALLOTT RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 2ª

VARA DE BAIXO GUANDU
(ID 11781315), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.262 (mil, duzentos e oitenta e dois) dias-multa.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição do apelante, por ausência de elementos caracterizadores da mercância de entorpecentes. Quanto ao fato de que o réu teria sido flagrado com uma bolsa contendo drogas, destaca que esta não foi apreendida com o acusado. Afirma ainda que a acusação se baseia em relatos contraditórios dos policiais militares, cujas versões divergem em aspectos fundamentais. Em caráter subsidiário, almeja o redimensionamento da pena imposta, diante da desproporcionalidade evidente, além da concessão da gratuidade da justiça e consequente isenção da pena de multa, considerando que o recorrente encontra-se em vulnerabilidade econômica (ID 11781332).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 11781334). Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do apelo defensivo (ID11883740).

É o relatório. À revisão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por WALACE GALLOTT RODRIGUES em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU (ID 11781315), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 12 ( doze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.262 (mil, duzentos e oitenta e dois) dias-multa.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição do apelante, por ausência de elementos caracterizadores da mercância de entorpecentes. Quanto ao fato de que o réu teria sido flagrado com uma bolsa contendo drogas, destaca que esta não foi apreendida com o acusado.

Afirma ainda que a acusação se baseia em relatos contraditórios dos policiais militares, cujas versões divergem em aspectos fundamentais. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena imposta, diante da desproporcionalidade evidente, além da concessão da gratuidade da justiça e consequente isenção da pena de multa, por se encontrar o recorrente em vulnerabilidade econômica (ID 11781332).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 11781334). Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do apelo defensivo (ID 11883740).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta na denúncia que no dia 30/04/2024, por volta das 17h20m, na Rua Camélias, n° 81, bairro Santa Mônica, em Baixo Guandu, o denunciado estava comercializando drogas e tinha em depósito 03 tabletes grandes de maconha pesando aproximadamente 1,780 kg, uma sacola de maconha solta pesando aproximadamente 215 g, uma sacola com cerca de 15 g de haxixe, 02 buchas de maconha, além de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie.

Depreende-se que a Polícia Militar, após denúncias anônimas e vigília no local, defronte a uma creche, flagraram Walace comercializando drogas a dois indivíduos. A equipe de força tática os abordou e identificou como Cristopher Gomes Moreira e Raphael Alves Ferreira, sendo apreendida 01 (uma) bucha grande de maconha na posse de cada um, tendo ambos informado que adquiriram as drogas na residência de Walace, pelo valor unitário de R$ 100,00 (cem reais).

Diante da situação de flagrância, as equipes da força tática e de K9 prosseguiram até a casa de Walace, que, embora tenha tentado empreender fuga, foi abordado pelos policiais, mas nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal.

Contudo, no interior do imóvel, próximo ao denunciado, foi encontrada a quantia de R$ 200,00 e com a ajuda do cão especialista, foi localizada a mochila que Walace estava utilizando, escondida em cima do banheiro, onde se encontravam as substâncias mencionadas, uma balança de precisão, o montante de R$ 350,00 e 02 (dois) aparelhos celulares.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o tráfico de drogas é um delito de ação múltipla, consumando se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo, não sendo necessária a comprovação da finalidade mercantil.

Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Portanto, além de ser um tipo penal de ação mista, que dispensa a prova da destinação da droga à mercância, o denunciado não juntou nenhuma evidência apta a desconstituir o crime em julgamento, motivo pelo qual não prospera a tese de absolvição.

Embora o recorrente tenha negado os fatos perante a autoridade policial e em juízo, a autoria e a materialidade restaram comprovadas através do Boletim Unificado nº 54421252, do Auto de A preensão (fl. 33), do Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 35), do Laudo Pericial (ID 11780921), além da prova oral produzida em sede policial e em juízo, sendo certo que as palavras dos policiais condutores do flagrante possuem especial relevância em casos como o presente, sobretudo quando em consonância com o acervo probatório, sendo esta a hipótese em julgamento.

O réu alegou ser usuário e dependente de maconha, e que as drogas apreendidas não lhes pertenciam. Por seu turno, os agentes da lei Patrick Francisco dos Santos Molino e Gil Fernando Kopp Delboni destacaram que as drogas e os materiais apreendidos estavam em posse do réu, dentro de uma mochila dispensada no momento da chegada dos policiais à residência, posteriormente l ocalizada pelo cão policial em uma laje no banheiro, próximo ao quarto onde o acusado estava. Segundo os policiais, Cristopher e Raphael confessaram terem adquirido as duas buchas grandes de maconha de Walace, pelo valor unitário de R$ 100,00 (cem reais).

Afirmaram que retornaram à residência de Walace após a abordagem policial e o avistaram no quintal, na parte inferior da residência, com uma mochila do “Homem-Aranha” nas costas. Consta que após avistar os militares, Walace correu para dentro de sua casa, levando os policiais a romperem o portão e a segui-lo, abordando-o em um quarto, juntamente a Abner Gabriel.

Nesta abordagem, os agentes encontraram apenas o montante de R$ 200,00. Entretanto, com o auxílio do K9 (cão policial), foi localizada a mochila sobre uma laje no banheiro, próxima ao quarto onde Walace foi abordado, contendo as drogas e materiais apreendidos. Por outro lado, as versões apresentadas em juízo pelo acusado e pelas testemunhas arroladas pela defesa (Cristopher e Raphael alteraram as declarações prestadas em sede policial), mostraram-se contraditórias entre si e dissociadas do acervo probatório, na vã tentativa de eximir o réu da acusação de tráfico de drogas.

Não obstante, consta um vídeo em que o cão farejador K9 conduz os policiais até a laje da residência, onde foi encontrada a mochila do “Homem-Aranha” contendo todo o material ilícito descrito no Auto de Apreensão. Em prosseguimento, quanto ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena aplicada, verifico que o magistrado, ao analisar a primeira etapa do cálculo dosimétrico, desvalorou os vetores culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, além da circunstância judicial preponderante do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, levando em conta a apreensão de quase 02 (dois) quilos de maconha, apta a manter o incremento da sanção inicial.

A culpabilidade foi considerada reprovável, por ter o apelante praticado um novo crime, enquanto cumpria pena em regime aberto por duas condenações anteriores, evidenciando a sua relutância na assimilação da terapêutica penal.

Quanto aos antecedentes, foram sopesadas as duas condenações transitadas em julgado, uma desvalorada nessa fase e a outra na segunda etapa da dosimetria. Por sua vez, as circunstâncias do delito foram analisadas negativamente, pois o acusado não comercializava as drogas visivelmente na rua, mas as vendia no interior de sua residência, que utilizava como asilo inviolável.

Na hipótese, portanto, entendo que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, já que remonta às particularidades do caso concreto. Como se sabe, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa. Em relação ao quantum de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável negativada pelo julgador, aplica-se, via de regra, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal, podendo tal fração ser aumentada, desde que de forma fundamentada.

Nessa linha de raciocínio, a pena inicial deve ser acrescida em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa para cada circunstância judicial devidamente negativada (art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06).

Seguindo tal diretriz, mantenho a pena-base fixada pelo magistrado em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 928 (novecentos e vinte e oito) dias-multa, pois em consonância com o critério de discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado e do princípio da proporcionalidade.

Na segunda etapa da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes a serem sopesadas. Entretanto, presente a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência), adota-se a fração de 1/6 (um sexto), devendo ser mantido o incremento de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, restando a pena intermediária de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 1.082 (mil e oitenta e dois) dias-multa. Ausente causa de diminuição e presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 (crime praticado nas imediações de instituição de ensino), foi majorada a sanção intermediária no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.262 (mil, duzentos e sessenta e dois) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, a teor da regra do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal Brasileiro.

Finalmente, no que tange à concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Dito isto, sem mais delongas, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. É como voto

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

SESSÃO DIA 25/06/25

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Na sessão anterior, após a apresentação do voto pelo eminente Desembargador Relator, houve pedido de vista dos autos com o objetivo de proceder a uma análise mais detida da matéria em julgamento.

Rememoro que o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.262 (mil, duzentos e sessenta e dois) dias-multa.

O eminente Relator manteve incólume a reprimenda fixada na sentença, destacando que a exasperação da pena-base se deu com fundamentação idônea, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime.

De fato, ao examinar a sentença, verifico que a pena-base foi majorada na fração de 1/8 para cada vetor desfavorável, o que se revela proporcional e justificado. Na segunda fase, foi aplicada a fração de 1/6 em razão da reincidência, e, na terceira fase, procedeu-se a novo acréscimo de 1/6, considerando-se a prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino.

Dessa forma, ausente qualquer vício na dosimetria da pena, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0048
-
0
2
.20
24
.8.08.00
07

APELANTE:
WALACE GALLOTT RODRIGUES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
WALACE GALLOTT RODRIGUES
e
m face da sentença pro
ferida
pel
o
JUÍZO DA 2
ª
V
ARA DE BAIXO GUANDU

(ID 11781315),

que julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/
20
06
, fixando-lhe
a
pena definitiva de
12
(
doze
) anos,
07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
em regime inicial
f
echado
,
além do pagamento de
1
.
262
(
mil, duzentos e oitenta e dois)
dias-multa.

Em
suas
razões,
a defesa
busc
a a
abso
l
vição
do apelante,
por
ausência
de elementos caracterizadores da mercância de entorpecentes.

Quanto ao fato de que o réu teria sido
flagrado
com uma bolsa contendo drogas, destaca que esta não foi apreendida com o acusado. Afirma
ainda
que a acusação se baseia em relatos contraditórios dos policiais militares, cujas versões divergem em aspectos fundamentais.
S
ubsidi
a
ri
amente
,

almeja
o
redimensionamento da pena imposta, diante da desproporcionalidade evidente, além da
concessão da gratuidade da justiça
e consequente isenção da pena de multa,
por se encontrar o
recorrente em vulnerabilidade econômica

(
I
D 11781332)
.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(
ID 11781334
). Em seguida, o P
arecer
Ministerial

opinando pelo
desprovimento do
apelo
defensivo
(ID
11883740
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta na denúncia que no dia 30/
04/
2024, por volta das 17h20
m
, na Rua Cam
é
lias, n° 81, bairro Santa Mônica,
em Baixo Guandu, o
denunciado estava comercializando
drogas
e tinha em depósito 03 tabletes
grandes
de maconha pesando aproximadamente 1,780 kg, uma sacola de maconha solta pesando aproximadamente 215 g, uma sacola com
cerca de 1
5 g
de haxixe
, 02 buchas de maconha,
além de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie.

Depreende-se qu
e a Polícia Militar, após
denúncias anônimas e
vigília no
local,
defronte a
uma creche,
flagraram Walace comercializando drogas
a
dois indivíduo
s.

A
equipe de força tática
os
abordou
e identificou como
Cristopher Gomes Moreira e Raphael Alves Ferreira,
sendo
apreend
ida
01 (uma) bucha grande de maconha na posse de cada um, tendo ambos informado que adquiri
ram

as drogas
na residência de Walace, pelo valor unitário de R$ 100,00 (cem reais).

Diante da situação de flagrância, a
s
equipe
s
da força tática
e
d
e
K9 prosseguiram até a
casa
de Walace,
que, embora tenha
tentado
empreend
er
fuga, foi abordado pelos policiais, mas
nada de ilícito
foi encontrado
em busca pessoal.

Contudo, no interior d
o imóvel,
próximo ao denunciado, foi encontrada a quantia de R$ 200,00 e com a ajuda d
o
cão especialista, foi localizada a mochila que Walace estava utilizando, escondida
em
cima do banheiro,
onde

se encontravam
a
s s
ubstâncias
mencionadas
, uma balança de precisão,
o

montante
de R$ 350,00 e 02 (dois) aparelhos celulares.

Pois bem.

Inicialmente, c
umpre destacar que
o tráfico de drogas é um
delito
de
ação múltipla
, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo,
não
sendo n
ecessária a comprovação da finalidade mercantil.

Veja-se:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito,

transportar,
trazer consigo
,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Portanto, além de ser um tipo penal de ação mista, que dispensa a prova da destinação da droga à mercância, o denunciado não juntou nenhuma
evidência
apta a desc
onstituir
o crime em julgamento, motivo pelo qual
não prospera a tese de
absolvição.

Embora
o

recorrente

tenha negado os fatos perante a autoridade policial e
em juízo
,
a

autoria e
a
materialidade
restaram comprovadas através do
Boletim Unificado nº
54421252
,
do
Auto de
A
preensão (fl.
33
),
do
Auto de
C
onstatação
Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
3
5
)
,
do Laudo Pericial (ID
11780921
),

além da prova oral produzida em sede policial e em juízo,
sendo certo que as palavras dos policiais condutores do flagrante possuem especial relevância
em casos como o presente
, sobretudo quando em consonância com
o acervo
probatório
, sendo esta a hipótese em julgamento.

O réu
alegou ser usuário e dependente de maconha, e que as drogas apreendidas não lhes pertenciam.

Por seu turno,
os agentes da lei Patrick Francisco dos Santos Molino e Gil Fernando Kopp Delboni
destacaram
que
as
drogas
e os materiais apreendidos estavam em posse
do r
éu
, dentro de uma mochila dispens
ada
no momento da chegada dos policiais à residência
,
posteriormente l
ocalizada pelo cão policial em uma laje no banheiro, próximo ao quarto onde o acusado estava.

Segundo os policiais, Cristopher e Raphael confessaram terem adquirido as duas buchas grandes de maconha
de
Walace, pelo valor unitário de R$ 100,00 (cem reais). Afirmaram que retornaram à residência de Walace após a abordagem policial e o avistaram no quintal, na parte inferior da residência, com uma mochila do “Homem-Aranha” nas costas.

Consta que após avistar os militares, Walace correu para dentro de sua casa, levando os policiais a romperem o portão e a segui-lo, abordando-o em um quarto, juntamente a Abner Gabriel.

Nesta abordagem, os agentes encontraram apenas o montante de R$ 200,00. Entretanto, com o auxílio do K9 (cão policial),
foi
localizada a mochila sobre uma laje no banheiro, próxima ao quarto onde Walace foi abordado, contendo as drogas e materiais apreendidos.

Por outro lado, as versões apresentadas em juízo pelo acusado e pelas testemunhas arroladas pela defesa (Cristopher e Raphael
alteraram as declarações prestadas em sede policial),
mostraram-se contraditórias entre si e dissociadas do acervo probatório, na vã tentativa de eximir o réu da acusação de tráfico de drogas.

Não obstante
, consta um
vídeo em que o cão farejador K9 conduz os policiais até a laje da residência, onde foi encontrada a mochila do “Homem-Aranha” contendo todo o material ilícito descrito no Auto de Apreensão.

Em prosseguimento
,
quanto ao
pedido subsidiário de
redimensionamento
da pena
aplicada
,
verifico
que
o magistrado, ao analisar a
primeira etapa d
o cálculo
dosim
é
tri
co
,
desvalorou os vetores
culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime,
além da circunstância judicial preponderante do
art.
42 da Lei n
º
11.343/2006,
levando em conta
a apreensão de
quase

0
2
(dois)
quilos de maconha, apta a manter
o incremento da
sanção
inicial.

A
culpabilidade
foi considerada reprovável, por ter o apelante praticado um novo crime, enquanto cumpria pena em regime aberto por duas condenações anteriores, evidenciando a
sua relutância na assimilação da terapêutica penal.

Quanto aos
antecedentes
, foram
sopesadas
as duas condenações transitadas em julgado, uma desvalorada nessa fase e a outra na segunda etapa da dosimetria.

Por sua vez, a
s
circunstâncias
do delito
foram

analisadas negativamente, pois
o acusado não comercializava as drogas visivelmente na rua, mas
as
vendia no interior de sua residência, que utilizava como asilo inviolável.

N
a hipótese,
portanto,
entendo que
a sentença

encontra-se devidamente fundamentada
, já que remonta às particularidades do caso concreto.

Como se sabe, o

delito

previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas

está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra,
o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
, podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.

Nessa linha
de raciocínio
,
a pena inicial deve ser acrescida
e
m

0
1 (um) ano e
0
3 (três) meses

e 125 (cento e vinte e cinco
)
dias-
multa
para cada
circunstância judicial devidamente
negativada (art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06).

Seguindo tal diretriz
,
mantenho
a pena-base fixada pelo magistr
ad
o
em
0
9
(
nove
) anos,
03
(
três
) meses
e 12 (doze) dias de
reclusão e
928
(
novecentos e vinte e oito
) dias-multa,

pois
em consonância com
o critério de

discricionariedade juridicamente vinculada
do magistrado

e

d
o princípio da
proporcionalidade.

N
a
segunda etapa
da dosimetria, não há c
ircunstâncias atenuantes
a serem sopesadas. Entretanto, presente a agravante
prevista no art. 61, I, do Código Penal
(
reincidência
)
,
adota-se
a fração de 1/6 (um sexto),
devendo ser mantido

o incremento de
0
1 (um) ano,
0
6 (
seis
) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa,
restando a pena intermediária de

10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 1.082 (mil e oitenta e dois) dias-multa
.

Ausente
causa de diminuição
e presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 (crime praticado nas imediações de instituição de ensino), foi majorada a sanção intermediária no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), restando a pena
definitiva
de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.262 (mil, duzentos e sessenta e dois) dias-multa
,
a ser cumprida em
regime inicial
fechado, a teor da regra do art.
33, § 2º, “
a”
, do Código Penal Brasileiro
.

Finalmente,
no que tange à
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0048
-
0
2
.20
24
.8.08.00
07

APELANTE:
WALACE GALLOTT RODRIGUES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - VISTA

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Na sessão anterior, após a apresentação do voto pelo eminente Desembargador Relator, houve pedido de vista dos autos com o objetivo de proceder a uma análise mais detida da matéria em julgamento.

Rememoro que o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.262 (mil, duzentos e sessenta e dois) dias-multa.

O eminente Relator manteve incólume a reprimenda fixada na sentença, destacando que a exasperação da pena-base se deu com fundamentação idônea, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime.

De fato, ao examinar a sentença, verifico que a pena-base foi majorada na fração de 1/8 para cada vetor desfavorável, o que se revela proporcional e justificado. Na segunda fase, foi aplicada a fração de 1/6 em razão da reincidência, e, na terceira fase, procedeu-se a novo acréscimo de 1/6, considerando-se a prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino.

Dessa forma, ausente qualquer vício na dosimetria da pena, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator.